Tribunal: TJDFT
Processo: 0740230-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740230-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. C. D. M., IVONETE CAETANO DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0705493-37.2022.8.07.0013, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Distrito Federal a realização de matrícula em creche pública nas proximidades de sua residência (id 142696481 dos autos originários). R.C.D.M. e Ivonete Caetano de Melo noticiam que, em um primeiro momento, a matrícula de R.C.D.M. foi condicionada à inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) e sob a promessa de apoio à genitora de que receberia apoio para a efetivação do referido cadastro, mas nada se moveu até a presente data. Narram que o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal foi oficiado para a matrícula de R.C.D.M. em creche mais próxima de sua residência, mas se limitou a repetir que se deverá respeitar o preconizado no Manual de Procedimentos para a Educação Infantil. Destacam que a educação básica em todas as suas fases é direito fundamental de todas as crianças, adolescentes e jovens brasileiros, conforme Tema de Repercussão Geral n. 548 do Supremo Tribunal Federal. Acrescentam que o Poder Público tem a obrigação de oferecer vaga em creche para crianças de até três (3) anos e na pré-escola para quem tem quatro (4) e cinco (5) anos de idade. Esclarecem que a criança absorve e oportuniza mais da metade do potencial intelectual necessário para a vida adulta até os cinco (5) anos de idade. Afirmam que o Plano Distrital pela Primeira Infância prevê a ampliação do atendimento de educação infantil, na modalidade de creche, para atendimento de toda a demanda existente, de crianças de zero (0) a três (3) anos e da modalidade de pré-escola de crianças de quatro (4) a cinco (5) anos. Alegam que a negativa à educação infantil em creches ou pré-escolas configura omissão estatal e, portanto, vislumbra-se a possibilidade de responsabilidade civil objetiva do Estado e, como consequência, a perda de uma chance de a criança ter uma vida próspera. Sustentam que não se trata apenas de um prejuízo hipótese, pois há mandamentos constitucionais e infraconstitucionais que afirmam o direito e o acesso à educação. Mencionam os arts. 6o, 205, 208 e 227 da Constituição Federal; os arts. 29, 30, 53 e 54 da Lei n. 8.069/1990; e art. 4o da Lei n. 9.394/1996. Argumentam que os atos do Distrito Federal mostram que não há qualquer indicação de matrícula da criança na escola mais próxima a sua residência, mesmo diante de um direito perfeito e do risco de se manter a criança fora da escola. Discorrem que a genitora é trabalhadora autônoma e necessita do emprego para manutenir sua família e, no caso de haver faltas constantes ao serviço, é iminente sua dispensa por justa causa. Salientam que há destinação certa de recursos para a educação básica, mas faltam políticas públicas e ações estatais capazes de superar o déficit de creches ou escolas a fim de se fazer cumprir a Constituição Federal. Ressaltam que recursos alocados ou não é resultado de um processo de escolha do administrador em decisão política e não pode ser oposta à efetivação dos direitos fundamentais das crianças e ao direito à educação e à saúde. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para determinar a obrigação de fazer ao Distrito Federal no sentido de matricular R.C.D.M. na rede pública de ensino em creche próxima à sua residência. Pedem, no mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da tutela requerida. O preparo recursal não foi recolhido, porquanto deferida a gratuidade de justiça (id 142696481 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A controvérsia se refere ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero (0) a cinco (5) anos de idade. É dever do Estado garantir o direito à educação, por se tratar de direito constitucional e legal (art. 208, inc. IV, e art. 227, da Constituição Federal; art. 53, inc. V, e art. 54, inc. IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente; art. 4o, inc. II, e arts. 29 e 30, inc. I, da Lei n. 9.394/1996). O Poder Judiciário, na medida do possível, deve compelir o Estado a cumprir as obrigações constitucionalmente previstas. O expressivo número de processos sobre a matéria em análise levou o Supremo Tribunal Federal a afetar questão sob o rito da repercussão geral (Tema de Repercussão Geral n. 548), julgado em 22.9.2022, em que se fixou a seguinte tese: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. A decisão sobre a repercussão geral torna vinculante a tese nela fixada, nos termos dos arts. 1.035, § 11, 1.039, caput, e 1.040, inc. III, do Código de Processo Civil, e é de observância obrigatória, como no caso dos autos. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o Distrito Federal promova a matrícula de R.C.D.M. em creche pública nas proximidades de sua residência. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator